Tribunal: TJSP
Processo: 2219247-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Indeferimento de tutela de urgência - Manutenção de plano de saúde – Insurgência da autora – Cabimento – Probabilidade do direito verificada, na medida em que o contrato de plano de saúde deve ser interpretado de forma a preservar sua função social, bem como a boa-fé objetiva – Contrato vigente há mais de trinta anos – Ausência de alegação de inadimplemento das prestações –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Indeferimento de tutela de urgência - Manutenção de plano de saúde – Insurgência da autora – Cabimento – Probabilidade do direito verificada, na medida em que o contrato de plano de saúde deve ser interpretado de forma a preservar sua função social, bem como a boa-fé objetiva – Contrato vigente há mais de trinta anos – Ausência de alegação de inadimplemento das prestações – Morte do titular, por si só, que, à primeira vista, não seria suficiente para o cancelamento do plano – Manutenção do plano de saúde à autora e os outros dois beneficiário, mediante regular contraprestação referente a três vidas – Agravo provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000886054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219247-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
LÍGIA VIEIRA GOMES PEREIRA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219247-51.2020.8.26.0000 - São Paulo
2/4
VOTO No 52701
AGRAVO No 2219247-51.2020.8.26.0000 São Paulo
AGRAVANTE Maria Ligia Vieira Gomes Pereira Fernandes
AGRAVADA Bradesco Saúde S.A.
JUÍZA Raquel Machado Carleial de Andrade

PLANO DE SAÚDE
Indeferimento de tutela de
urgência - Manutenção de plano de saúde Insurgência
da autora
Cabimento
Probabilidade do direito
verificada, na medida em que o contrato de plano de
saúde deve ser interpretado de forma a preservar sua
função social, bem como a boa-fé objetiva Contrato
vigente há mais de trinta anos Ausência de alegação de
inadimplemento das prestações Morte do titular, por si
só, que, à primeira vista, não seria suficiente para o
cancelamento do plano Manutenção do plano de saúde
à autora e os outros dois beneficiário, mediante regular
contraprestação referente a três vidas Agravo provido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação cominatória com pedido
de tutela de urgência” (fls. 1- autos de origem) ajuizada por Maria Ligia Vieira
Gomes Pereira Fernandes contra Bradesco Saúde S.A., não se conformando aquela
com a decisão de fls. 30 (autos de origem), em que a Juíza de Direito indeferiu a
tutela de urgência. Sustenta a agravante, em suma, que é beneficiária do plano de
saúde desde 1989 e que o titular do plano, seu marido, faleceu em maio de 2019,
pretendendo ser declarada a nova titular, conforme supostamente prevê a cláusula
14.3 das condições gerais da apólice. Afirma que “a rescisão contratual possui rol
taxativo, no qual integra somente a possibilidade de fraude e não pagamento das
mensalidades, sendo que NENHUMA DESTAS HIPÓTESES SE ENQUADRA NO
CASO EM TELA. Além disso, a Resolução Normativa 412/2016 da ANS determina
que no caso de exclusão do titular da apólice, o dependente tem direito à manutenção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219247-51.2020.8.26.0000 - São Paulo
3/4
do contrato” (fls. 06). Aduz que a proibição legal do art. 35, § 5o, da Lei 9.656/98 se
referiria apenas à transferência do plano de saúde a terceiros. Ressalta que o plano
teria apenas quatro beneficiários, todos da mesma família, devendo ser tratado como
plano familiar. Requer, assim, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela
recursal e o final provimento do recurso, “determinando-se que a Agravada mantenha
ativo o plano de saúde da Agravante, Sra. Maria Lígia, na qualidade de titular do
plano, nas mesmas condições e coberturas, respeitando-se os prazos já cumpridos, de
modo que a Agravante pague o prêmio mensal correspondente a apenas 03 (três)
vidas.”. Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (fls.
21/22). Contraminuta a fls. 28/33. Houve tempestiva oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015 exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos
requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de
qualquer dos requisitos referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-
SE, 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, em 26/10/2016, DJe 08/11/2016).
Na hipótese, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pela autora.
Isso porque, ainda que se repute possível a rescisão unilateral do
contrato de plano de saúde, há probabilidade do direito na medida em que este deve
ser interpretado de forma a preservar sua função social, bem como a boa-fé objetiva.
Não há como deixar de reconhecer que tal contrato caracteriza-se por
criar um vínculo junto aos beneficiários (consumidores) prolongando-se durante o
tempo, gerando nestes justas expectativas de sua manutenção. No caso, os elementos
trazidos autos indicam ser razoável a determinação atinente à continuidade do plano
de saúde em relação à agravante e seus dois filhos, que usufruem dos serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2219247-51.2020.8.26.0000 - São Paulo
4/4
disponibilizados pela ré há mais de 30 anos.
Ademais, há dúvidas quanto à regularidade do cancelamento do plano
de saúde após a morte de seu titular, em especial por, aparentemente, tratar-se de
contrato “falso coletivo”, ou seja, com apenas três beneficiários e todos pertencentes
à mesma família, e por estarem as mensalidades sendo regularmente pagas.
Nessas circunstâncias, revela-se razoável, por ora, a manutenção do
contrato de plano de saúde mediante o pagamento integral das mensalidades
referentes às três vidas, até para evitar perigo de dano irreparável à recorrente e aos
demais beneficiários com a suspensão dos serviços de saúde em caso de necessidade.
Prematura seria, enfim, qualquer discussão mais aprofundada sobre a
matéria (o que extrapolaria os limites da decisão agravada). A prudência recomenda
que se aguarde regular produção de provas para adequada formação do juízo de
convicção.
Dá-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator